Tribunal: CARF
Processo: 10680.900727/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900727/2014-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.564 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Norma editada anteriormente à data da apresentação do PERD/COMP.
Em havendo disposição expressa em contrário, à época da apresentação do
PERD/COMP, inexiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900727/2014-44
Fl. 12187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

A embargante (FAZENDA NACIONAL) sustenta que o acórdão padece dos
seguintes vícios:
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de obscuridade, pois a
turma decidiu que “a questão da identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito:
“a data da saída constante da nota fiscal de venda”, na IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, foi
normatizada com o §3° do art. 35-B, INRFBn° 1529, de 18/11/2014, editada após o fato gerador
(1° T/2013), e “em não havendo disposição expressa em contrário, à época da apresentação do
PERD/COMP, subsiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito”, ao passo a referida
normatização já constava da redação original da IN RFB n° 1.300/2012, no §4° do artigo 35 da
referida instrução normativa.
O Despacho de Admissibilidade entendeu que não houve propriamente uma
obscuridade, mas a adoção de uma premissa equivocada, qual seja, que a regra de identificação
do trimestre pela data da nota fiscal de saída ter sido introduzida pela IN RFB n° 1529/2014,
quando, de fato, constou da redação original da IN RFB n° 1300/2012, vigente desde
21/11/2012, portanto, antes do primeiro trimestre de 2013, analisado neste processo.
Embora o erro de fato na premissa não esteja expresso dentre as hipóteses de
manejo de embargos, é, excepcionalmente, aceita pelo STJ, conforme o EDcl no AgInt no REsp
1617742/TO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2016/0202610-2.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 19 de março de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.138, de
29/01/2020.
Fl. 12188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
Conforme despacho de e-fl. 12176, o processo foi encaminhado à PGFN em
27/02/2020, retornando ao CARF em 25/03/2020, conforme despacho de e-fl. 12180, portanto,
dentro do prazo estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA OBSCURIDADE
O artigo analisado pela decisão foi o seguinte:
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido
de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 3° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Ao analisar este dispositivo, a decisão entendeu que a regra acerca da
consideração da data de saída constante da nota fiscal de venda como definidora da identificação
do trimestre foi introduzida pela IN RFB n° 1.529/2014, apenas a partir de sua vigência,
posterior ao primeiro trimestre de 2013.
Contudo, a redação original da IN RFB n° 1.300/2012 já continha tal
regramento, no §4° do artigo 35, conforme abaixo transcrito:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-
se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Portanto, não houve propriamente uma obscuridade, mas a adoção de uma
premissa equivocada, qual seja, que a regra de identificação do trimestre pela data da nota fiscal
de saída ter sido introduzida pela IN RFB n° 1529/2014, quando, de fato, constou da redação
original da IN RFB n° 1300/2012, vigente desde 21/11/2012, portanto, antes do primeiro
trimestre de 2013, analisado neste processo.

4. DO DEFERIMENTO
Fl. 12189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório, por entender que à época
da apresentação do PER/DCOMP (1° trimestre de 2003) não havia normatização acerca da
identificação do trimestre-calendário, não podendo, portanto, a restrição de direitos incluída pela
IN RFB n° 1529/2014 retroagir à data da apresentação do pleito referente ao 1° trimestre de
2013.
O cerne da questão pode ser expresso no seguinte fragmento do Acórdão de
Recurso Voluntário:
- Inconsistência C:
A lide diz respeito apenas à inconsistência C: Nota Fiscal emitida fora do trimestre-
calendário do crédito.
Diz o despacho decisório:
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor. Nota fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de
operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise (fl.
65).
(Grifo e negrito nossos)
O cerne da questão é o seguinte:
Segundo a premissa fiscal, o trimestre-calendário a que se refere determinado crédito
seria verificado pela data de saída constante na NF de venda do produtor. Seguindo
esse entendimento, o despacho eletrônico glosou o crédito referente a todas as notas
fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de janeiro de 2013, ainda que as
exportações tenham sido celebradas dentro do 1T/2013, por entender que o crédito
se referia a trimestre-calendário anterior.
As Notas Fiscais possuem como data de saída os dias 28 e 29 de dezembro de 2012:

A Recorrente, por sua vez, entende que o momento de reconhecimento da receita
ocorreu dentro do 1T/2013 - já que os produtos foram exportados nesse trimestre
(data do conhecimento de embarque e averbação do RE conforme registros de
exportação - doc. 08 da manifestação de inconformidade).
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 16-82.070, da 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, tratou assim o assunto, às folhas
19 daquele documento:
O manifestante afirma que foram glosadas as notas fiscais em que as datas de saída
foram anteriores a 1/1/2013, ainda que o RE tenha sido averbado no 1T/2013.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, artigo 35-B, § 3°, dispõe:
“§ 3° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.”
A despeito das alegações do interessado, a legislação do REINTEGRA determina que
devem ser observadas as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Lei n° 12.546/2011, artigo 2°, § 4°, inciso II e Decreto n° 7.633/2011, artigo 10).
A redação do § 3o supracitada foi incluída pela Instrução Normativa RFB n° 1.529, de
18 de dezembro de 2014.
Fl. 12190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Trata-se então de questão normatizada: a identificação do trimestre-calendário que se
refere o crédito: a data de saída constante da nota fiscal de venda.
Contudo, essa normatização ocorreu após o fato gerador - pleito referente ao 1°
trimestre/2013, em razão de exportações realizadas.
O princípio da irretroatividade no âmbito do Direito Tributário não permite que a norma
retroaja para prejudicar o contribuinte.
A situação que se apresenta nitidamente prejudica o contribuinte, porque restringe um
direito seu: a negativa do direito de usufruir / compensar crédito do REINTEGRA em
função da data de emissão de Nota Fiscal de Saída ser incompatível com o Trimestre de
apresentação do PERDCOMP.
Logo, essa restrição de direitos, incluída pela Instrução Normativa RFB n° 1.529, de 18
de dezembro de 2014, não pode retroagir à data da apresentação do PERD/COMP no -
pleito referente ao 1° trimestre/2013.
Em não havendo disposição expressa em contrário, à época da apresentação do
PERD/COMP, subsiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito.
(Grifo e negrito próprios do original)

Segundo o Acórdão de Recurso Voluntário a questão da identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito: “a data da saída constante da nota fiscal de venda”,
foi normatizada com o §3°, do art. 35-B, IN RFB n° 1529, de 18/11/2014, editada após o fato
gerador (1° T/2013), e “em não havendo disposição expressa em contrário, à época da
apresentação do PERD/COMP, subsiste o direito do contribuinte em usufruir do crédito”.
Contudo, não obstante o consignado pelo Relator, infere-se da leitura da
mencionada IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, em sua redação original, anterior à IN RFB n°
1529, de 18/12/2014, que a questão já se encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-
se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
(Destaque nosso)
Assim, não houve qualquer inovação acerca da identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, uma vez que a IN RFB n° 1300, de 2012, em sua redação
original, mais precisamente art. 35 §4°, já previa que seria a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
Portanto, não há que se falar em restrição de direitos normatizada após a
ocorrência do fato gerador, e, em decorrente irretroatividade da norma.
Portanto, improcede a alegação.

Fl. 12191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900727/2014-44

Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para aclarar a
OBSCURIDADE, revertendo o direito do contribuinte em usufruir do crédito.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 12192
DF CARF MF
Documento nato-digital